Tribunal: TJDFT
Processo: 0019121-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019121-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUZIA MARIA DOS REIS, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO TEMA No 955/STJ. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE. APORTE A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PARA O RECÁLCULO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO VERIFICADA. REAJUSTE DAS DIFERENÇAS. INPC. SUCUMBÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Malgrado ausente a invocação da legislação consumerista para a resolução da controvérsia na origem, é de se ressaltar que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (enunciado no 563/STJ, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe 29/2/2016). 2. Relativamente à competência para processamento e julgamento de litígios entre entidade privada de previdência e participante de seu plano de benefícios, tanto o STJ na sistemática dos repetitivos (Temas no 539 e 540 - REsp 1.207.071/RJ) quanto o STF na sistemática da repercussão geral (Tema no 190 - RE 586.453/SE), definiram a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de tais demandas, considerando-se a afirmação da autonomia das discussões cíveis previdenciárias de tais litígios em relação à matéria trabalhista subjacente. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. No Tema no 936 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.370.191/RJ), o STJ definiu, em primeira tese, que as ações que versem exclusivamente sobre a revisão de complementação de aposentadoria não resultam na pertinência subjetiva da entidade ex-empregadora, porquanto diferenciáveis a natureza jurídica da relação de trabalho e a relação previdenciária. No entanto, na segunda tese do mesmo paradigma, excluiu-se do âmbito da matéria afetada no precedente as causas decorrentes de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo exempregador patrocinador. 4. Na apreciação do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS) da sistemática dos repetitivos, embora o STJ tenha assentado a inviabilidade dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial de benefícios de complementação de aposentadoria, houve a modulação dos efeitos do paradigma para as ações ajuizadas até a data do referido julgamento (8/8/2018), admitindo-se a inclusão dos reflexos de horas extras e a revisão do benefício de previdência complementar, o que restou condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas e à previsão, expressa ou implícita, regulamentar. A mesma inteligência foi aplicada em relação a outras verbas indenizatórias no julgamento do Tema no 1021 (REsp no 1.778.938/SP) da sistemática dos repetitivos. 5. Embora o caso concreto do paradigma firmado no Tema no 955 não tenha tratado de eventual responsabilidade civil do ex-empregador, enquanto patrocinador do plano de previdência complementar cujos benefícios pretende-se revisar a partir do reflexo tardio das horas extraordinárias respectivas em seus cálculos, esta Quinta Turma Cível tem reafirmado majoritariamente, a partir de distinção estabelecida com os precedentes firmados pelo STJ, a legitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S/A quando presente o debate acerca de sua responsabilidade em reparar os prejuízos decorrentes da inclusão tardia dos reflexos remuneratórios no benefício previdenciário complementar. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 6. Nos termos que prevê a legislação processual civil, a coisa julgada refere-se à reprodução de ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por pronunciamento jurisdicional transitado em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC). Em sendo notória a distinção entre as relações jurídicas de direito do trabalho e a relação jurídica cível de natureza previdenciária, o ajuizamento anterior de reclamação trabalhista com o intuito de promover a condenação de empregador ao pagamento de verbas remuneratórias e seus reflexos no âmbito da relação de emprego não implica a impossibilidade de se discutir, na Justiça Comum, a reverberação de tal provimento jurisdicional na revisão de benefício de previdência complementar. Preliminar de violação à coisa julgada rejeitada. 7. Não é afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais ou negativa de prestação jurisdicional a prolação de entendimento que contraria os interesses do recorrente, mormente quando lançada explícita justificação da posição adotada pelo Julgador, com premissas que contemplam a integralidade do enfrentamento da questão jurídica debatida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 8. A orientação jurisprudencial que decorre do paradigma (Tema no 955/STJ) define a procedência da pretensão inicial, no que busca a participante autora o recálculo de seus benefícios de previdência complementar, desde que realizado o restabelecimento, prévio e integral, das reservas matemáticas que compreendem o valor da revisão, por meio de aporte financeiro a ser esquadrinhado em estudo técnico atuarial. Não obstante o reconhecimento do direito à revisão do benefício, o montante atinente à recomposição da reserva matemática deverá ser obtido em fase de liquidação de sentença, decotando-se as quantias pagas no processo trabalhista. 9. É possível a compensação entre o custo a ser arcado pela participante autora para a recomposição das reservas matemáticas e as diferenças a que ela tem direito em virtude da revisão do benefício de previdência complementar, tendo em vista a constatação de que, constituída a relação jurídico-processual dessa maneira, a autora e a entidade de previdência complementar fechada figuram como credora e devedora simultaneamente, em virtude das obrigações que se imbricam para a obtenção do novo cálculo do benefício previdenciário vindicado. 10. Ainda que pleiteada a exata adequação da situação concreta ao precedente firmado no Tema no 955, é claro que a particularidade da relação jurídico-processual perfectibilizada neste feito demanda solução diversa, que compreenda a responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL S/A pela promoção de aporte para a recomposição da reserva matemática, o que é pressuposto indispensável para a própria revisão do benefício previdenciário complementar a ser efetivada pela PREVI. É de se ressaltar, aliás, que a autora não se insurgiu contra a determinação oriunda da sentença de rateio com a patrocinadora ré (50% a 50%) dos valores relativos à recomposição das reservas matemáticas necessárias à revisão do benefício de previdência complementar, de sorte que a solução adotada na origem deve ser mantida. 11. A PREVI não tem interesse recursal no que invoca a necessidade de observância do teto contributivo previsto em regulamento, porque não foi exarada determinação em sentença contrária à observância, na revisão do benefício de previdência complementar, das previsões regulamentares. 12. Observa-se que o provimento jurisdicional concedido, no que inclui os reflexos das horas extraordinárias, é mera decorrência do paradigma da sistemática dos repetitivos, oportunidade em que, nos casos sujeitos à modulação de efeitos empregada, foi determinada a consideração de tais verbas no cálculo do salário-de- participação. Na espécie, como não houve expressa exclusão da previsão de sua incidência no cálculo do salário-de-participação, é admitida a referida inclusão, sem que isso possa configurar inobservância do regulamento ou enriquecimento sem causa. 13. As parcelas expressamente excluídas em regulamento do cálculo do salário-departicipação não devem ser objeto de recálculo do benefício previdenciário complementar, o que está de acordo com o julgamento repetitivo, pois não estão contempladas na determinação de revisão do benefício as parcelas remuneratórias expressamente excluídas pelo regulamento respectivo. 14. Estabelecida a atualização monetária das diferenças devidas à autora pelo INPC, desde a data em que realizado cada pagamento a menor, está suficientemente contemplada a correção monetária dos valores pagos a destempo e atendido o disposto no regulamento de benefícios. 15. Tendo havido condenação da PREVI à revisão do benefício previdenciário complementar, pretensão contra a qual resistiu, houve sua sucumbência e, portanto, é legítima a sua condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência. 16. Todas as preliminares rejeitadas. Todas as apelações cíveis conhecidas e desprovidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles valores apurados em decorrência das diferenças a serem implementadas no benefício do participante, pois esse último se trata apenas mera expectativa de direito; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes, todos do CCB, e 926, caput, e 927, inciso III, ambos o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 56122455): (...) Uma vez que a ação de revisão de complemento de aposentadoria em questão foi ajuizada em 29/6/2016, está abarcada pela modulação de efeitos realizada no Tema no 955 (item “c”), para admitir a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, no cálculo da renda mensal início da complementação de aposentadoria. A sentença ora recorrida observou estritamente o precedente, portanto, no que admitiu o recálculo do benefício de previdência complementar, com reflexo das horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho na apuração do salário de participação da parte autora e em virtude de previsão regulamentar (art. 28 do Regulamento de Plano de Benefícios da PREVI), haja vista que a previsão em testilha não excluiu expressamente as horas extras do cálculo do salário de participação (art. 28, § 1o, do Regulamento de Plano de Benefícios da PREVI), condicionando, todavia, a referida providência à recomposição prévia e integral da reserva matemática, em atenção ao paradigma da sistemática dos repetitivos. Não obstante o reconhecimento do direito à revisão do benefício, o montante atinente à recomposição da reserva matemática deverá ser obtido em fase de liquidação de sentença, decotando-se as quantias pagas no processo trabalhista. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não deve seguir em relação à invocada transgressão aos artigos 368 e 369, ambos do CCB. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N.o 1.312.736/RS (TEMA N.o 955 DO STJ), JULGADO SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 568 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TESE SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o acórdão recorrido coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.o 1.312.736/RS (Tema n.o 955). 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, sendo que a apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.106.279/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028